Tribunal: TJSP
Processo: 1033540-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação - Consumidor – Erro Médico – Sentença de improcedência – Alegação de falha na prestação do serviço médico – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial clara e completa - Perícia que concluiu pela inexistência de falha na conduta médica – Procedimento médico adotado de acordo com a melhor técnica – Complicação prevista na literatura médica - Ausência de nexo causal ou conduta

Ementa:
Apelação - Consumidor – Erro Médico – Sentença de improcedência – Alegação de falha na prestação do serviço médico – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova pericial clara e completa - Perícia que concluiu pela inexistência de falha na conduta médica – Procedimento médico adotado de acordo com a melhor técnica – Complicação prevista na literatura médica - Ausência de nexo causal ou conduta ilícita dos apelados - Responsabilidade não caracterizada – Sentença mantida – Recurso improvido.